Tribunal: TJDFT
Processo: 0724030-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 1.026, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 1.022, do Código de Processo Civil, estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2. Como dito no voto condutor do julgamento. “A meu sentir, não é razoável nem tolerável admitir que os recorrentes, depois de terem recebido os valores que entendiam devidos e, de fato o eram à época do pagamento e tempos depois venham, na prática, pleitear complemento de valores com base em julgamento proferido pelo STF, já que se trata, de fato consumado de acordo com o entendimento jurisprudencial vigente.”
3. O ato jurídico se consumou com base em entendimento então vigente, não podendo ser alterado depois, em razão de mudança na jurisprudência. O ato se aperfeiçoou e produziu seus regulares efeitos. Ou seja, querer alterar decisões judiciais já acobertadas pela preclusão é fomentar a indesejada insegurança jurídica.
4. De fato, as razões veiculadas nos embargos de declaração são as mesmas trazidas para julgamento no agravo de instrumento. Portanto, nítida intenção de rediscutir a matéria. Incabível no recurso aclaratório.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via.
6. Recurso conhecido e desprovido.